Tribunal: STF
Processo: RE 1270561
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão de benefício. Limitação ao teto. 4. Acórdão recorrido assentou que, à época da concessão do benefício, a RMI não foi limitada ao teto. 5. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional (Lei 5.890/1973) e reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.